Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-42.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Alegação de que havia inseto em fatia de pão de forma. Ação julgada procedente. Indenização por dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a postulada elevação do valor de tal paga. Recurso improvido.